Tribunal: STF
Processo: Rcl 53846
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hugo Soares de Souza em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14.



    Em suma, a defesa do reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado aplicação ao enunciado sumular em questão, quando negou “o acesso do impetrante a tudo aquilo que documentado nos autos dos procedimentos tombados sob os números 0014564-78.2021.8.08.0024 (IP 055/2021) e 0014568- 18.2021.8.08.0024”. 



    Por consequência, requer “a concessão liminar da medida para assegurar ao reclamante o acesso àquilo que já documentado nos autos do Inquérito Policial procedimentos tombados sob os números 0014564-78.2021.8.08.0024 (IP 055/2021) e 0014568- 18.2021.8.08.0024, confirmando-se, em decisão final, o deferimento do pedido.”



    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, determinei a emenda da inicial e solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 



    É o relatório. Decido. 



    O ofício encaminhado à Corte pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES traz as seguintes informações a respeito do direito vindicado pelo reclamante: 



    “SENTENÇA Vistos e etc .. 



    HUGO SOARES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, e representado pelo Advogado Dr. Homero Mafra (OAB/ES 3175), impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS - DCFRV da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. autoridade coatora, visando obter acesso a tudo aquilo que documentado nos autos do Inquérito policial ns 055/2021 (0014564-78.2021.8.08.0024) e no feito de nt 0014568-18.2021.8.08.0024. que tramitam junto à referida Delegacia, pugnando pela expedição Imediata de salvo-conduto em favor do impetrante. 



    Descreve às fls. 01/07, que o acesso ao que já documentado nos autos dos procedimentos n 0014564- 78.2021.8.08.0024 e n 0014568-18.2021.8.08.0024, lhe é garantido, por seus advogados, devidamente constituídos na forma da lei, para tanto, coleciona alguns julgados dos Tribunais Superiores, fundamentando suas alegações. 



    Despacho proferido à fl. 21, notificando a autoridade coatora nos termos do artigo 72, inciso 1, da Lei n2 12.016/209. Informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 33/35 dos autos. Despacho à fl. 38 do feito, determinando vista ao Ministério Público. À fl. 38 verso dos autos, o Ministério Público teve acesso aos autos, porém os devolveu a este Juízo sem manifestação. 



    É O RELATÓRIO. 



    DECIDO. 



    Trata-se o presente de mandado de segurança impetrado por HUGO SOARES DE SOUZA, através de seu advogado, devidamente constituído nos autos, com pedido de liminar, requerendo a obtenção de acesso aos procedimentos 001.4564-78.2021.8.0B.0024 (IP nº 055/2021} e no feito de nº 0014568-18.2021.8.08.0024, em tramitação DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS - DCFRV da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, cuja autoridade coatora é o Delegado de Polícia titular da referida Delegacia. 



    A digna autoridade, apontada como coatora, prestou às fls. 33/35, Informações dizendo:



    "( ... ) Inicialmente cabe esclarecer que tramita nesta Delegacia Especializada o Inquérito Policial nº 055/2021, que já possui distribuição junto ao Poder Judiciário, onde tramita na 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, sob o número de processo 001456478.2021.8.08.0024 e ainda os autos 0014568-18.2021.8.08.0024, este ultimo referente a medida cautelar de afastamento de sigilo bancário, cujo teor da decisão do Douto Juízo, chegou ao conhecimento do Investigado impetrante de forma criminosa, tendo em vista que havia decretação de sigilo e o vazamento desta decisão configura o crime prescrito no artigo 23 da Lei 12.850/2013 - LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, Considerando que o artigo 2º, 1) da citada Lei, prevê o crime de embaraçar investigações de ORCRIM, prevendo a mesma pena para quem integra a organização criminosa (1) 12 Nas mesmas penas incorre quem Impede ou, de qualquer forma, embaraça a Investigação de Infração penal que envolva organização criminosa.), assim tem-se que algum dos destinatários da Decisão Judicial, de forma criminosa concedeu o acesso ao ora impetrante; Após ter tomado conhecimento da investigação que esta tramitando sob Segredo De Justiça, por meio Ilegal, os advogados Moreno Cardoso Urlo e Emmanuel Felipe Lana em data de 08/03/2022, protocolaram requerimento de acesso aos autos supra citados, ocasião em que foram Informados, por este subscritor, que o mesmo tramitava sob segredo de justiça, decretado Judicialmente, com fundamento na Lei 12.850/2013; Desta feita os patronos do ora impetrante em data de 14/03/2022, protocolaram uma petição solicitando acesso aos autos, sendo que em data de 16/03/2022, tomaram ciência pessoalmente da Decisão Judicial, nesta mesma data o impetrante outorgou a outros patronos os advogados Homero Junger Mafra e Ugla Mafra. 



    Ocorre que em 31/03/2022, o advogado Homero Junger Mafra esteve nesta unidade policial, onde fora atendido pessoalmente por este subscritor que informou o andamento do procedimento, esclarecendo de forma cristalina a impossibilidade de franquear o acesso aos autos em decorrência do comando legal previsto na lei de ORCRIM, ocasião em que o mesmo de forma educada demonstrou ter entendido, ainda questionou se haveria "algum pedido de prisão para seu cliente", ocasião em fora afirmado que não havia e, então o mesmo afirmou que não Impetraria mandado de segurança e que aguardaria o tramite do procedimento e que seu cliente estava à disposição pra prestar esclarecimentos. 



    Sendo que em data de 05/04/2022, fora protocolado um requerimento, pelo mesmo advogado, de acesso aos autos, onde o mesmo colacionou diversos julgados de Tribunais superiores e o texto da Súmula Vinculante nº 14 do STF, afirmando que "Pelo exposto, e na linha da pacífica construção /jurisprudencial, espera se/a deferida a pretensão e determinado à autoridade policial que faculte ao requerente, por seus advogados, o acesso ... ª {slc), ocorre que o mesmo se esqueceu (ou desconhece) o teor da Lei de ORCRIM, que regulamenta o acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça em relação a fatos tratados pela mesma Lei, sendo assim aquela é a norma aplicável ao caso em tela. 



    E em 08/04/2022 (SEXTA FEIRA), houve o protocolamento de um substabelecimento de outra advogada do mesmo escritório (advogada Lidiane Lahass), que solicitou o acesso aos autos, com fundamento no requerimento datado de OS/04/2022 e no dia 09/04/2022, fora assinada a petição de impetração do presente M.S. 



    Assim fazendo um resumo dos fatos, os advogados iniciais do impetrante, protocolaram um requerimento, fora respondido de forma verbal e presencial sobre a negativa na sequencia fizeram um requerimento judicial, onde em 16/03/2022, foram cientificados do teor, mesma data em que foram constituídos os novos advogados, que vieram pessoalmente solicitar o acesso aos autos, ocasião em que foram esclarecidos dos fundamentos legais do Indeferimento do pleito, momento em que fora afirmado que aguardariam o tramite da Investigação. 



    Ocorre que em data de 12/04/2022, foi surpresado com uma notificação a me manifestar nos autos de uma ação de Mandado de Segurança Impetrado, em meu desfavor, o que demonstra a falta de lealdade jurídica e profissional dos patronos do impetrante que afirmaram que não realizariam a implementação desta medida judicial, mas, em fim, este é um direito constitucional, de que todos podem se socorrer junto ao Poder Judiciário. 



    O que mais chama a atenção no caso em comento é a movimentação de toda a máquina judicial, com a impetração de um instrumento tão sério e legitimo, sendo esse empregado de forma pueril, uma vez que se afirma que esta Autoridade Policial seria a autoridade coatora/violadora de um direito líquido e certo do impetrante. Tal alegação, se por acaso viesse do investigado, o qual não possui formação jurídica, seria até aceitável; contudo, ao ser patrocinada por um advogado, causa muita surpresa e estranheza, tendo em vista ser de conhecimento dos ilustres advogados citados que esta investigação diz respeito a ORCRIM; sendo assim, o simples conhecimento do artigo 23 da citada Lei Já levaria tais profissionais à conclusão que não é o Delegado de Polícia o responsável por franquear o acesso aos autos, quando esses tramitam em segredo de justiça, por força da lei 12.850/2013, fato este que é de conhecimento inclusive de qualquer estudante a partir do 611 período do curso de bacharelado em direito. 



    Ainda cabe esclarecer que em data de 12/04/2022 (antes de receber a notificação ao qual atendo) fora analisado o requerimento e despachado para que o escrivão fizesse contato telefônico com os patronos do impetrante, para tomarem conhecimento do decidido em relação ao requerimento formulado, em que pese já haver sido informado de forma verbal e presencial o teor da decisão escrita em 31/03/2022, para o advogado Homero Junger Mafra. 



    Ainda esclareço que houve a solicitação de envio dos autos para o fórum, por parte do advogado, mas que fora negado (requerimento e negativa de forma verbal), tendo em vista que os autos estão sendo manuseados e utilizados para a realização de diversas diligências Imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, diligências estas que são de conhecimento dos impetrantes que Inclusive citam uma oitiva na pagina 2, 3º parágrafo da petição. 



    Sendo assim neste momento os autos estão sendo utilizados para a realização de diligências imprescindíveis.



     Sendo o que nos cabia esclarecer, estando à disposição para eventuais futuros esclarecimentos. (...)".



    (...) 



    Diante das argumentações apresentadas pelo lmpetrante e pelas informações prestadas pela autoridade coatora, restou claro que há Investigações e diligências ainda a serem realizadas nos procedimentos ni 0014564-78.2021.8.08.0024 (IP n9 055/2021} e n. 0014568- 18.2021.8.08.0024, em tramitação na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS - DCFRV, sendo que ambos os feitos tramitam neste Juízo amparados pela Ação Controlada, conforme dispõe artigo 3º, inciso III, e artigo 8º, § 3º, ambos da Lei n. 12.850/2013 para que se concretize a ação policial no momento mais eficaz e demais diligências desencadeadas pela Unidade Policial referida, e por estarem os mencionados feitos em diligencias junto à autoridade policial, nos termos da referida lei, só poderão ter acesso aos autos o Juiz de Direito, o Ministério Público e o Delegado de Polícia, autoridade coatora. 



    (...)”



    Conforme narrou a autoridade reclamada a negativa de acesso às peças processuais deu-se em razão de existirem diligências em curso.



    Diante desse contexto, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    É de se concluir, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 14. 



    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.



     Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo,



     “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente